Tribunal: TJSP
Processo: 2253927-62.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Abono natalício - Benefício que não atende ao interesse público, bem como às exigências do serviço – Ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse público – Violação aos artigos 111 e 128 da Carta Estadual – Precedentes deste Órgão Especial – Inconstitucionalidade configurada – Invalidação das normas ex

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Abono natalício - Benefício que não atende ao interesse público, bem como às exigências do serviço – Ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse público – Violação aos artigos 111 e 128 da Carta Estadual – Precedentes deste Órgão Especial – Inconstitucionalidade configurada – Invalidação das normas ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé - Ação procedente.